Tribunal: TJMT
Processo: 1011436-87.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011436-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Perda da Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), MARIA VIDELVINA BORGES BASSO - CPF: 317.023.760-87 (EMBARGADO), MARCOS LUIS BORGES BASSO - CPF: 401.088.050-34 (EMBARGADO), MARCIO LUIS BORGES BASSO - CPF: 392.224.380-00 (EMBARGADO), MARCELO BORGES BASSO - CPF: 650.776.011-00 (EMBARGADO), LUCIANA BORGES BASSO - CPF: 678.322.880-00 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - ALEGAÇÃO DE
PREMISSA

EQUIVOCADA
- INEXISTÊNCIA - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL - VÍCIOS - INOCORRÊNCIA –- EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento de que “é admitido o uso de
embargos
de
declaração
com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de
premissa

equivocada
, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento” (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.207.830/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/11/2018, DJe de 16/11/2018).

2.

Se não há no acórdão vício a ser sanado, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Acórdão mantido.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S/A
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega “ocorrência de vícios no decisum, qual seja, premissa equivocada” (id. 157050697 - Pág. 2).

Sustenta que “o Agravo de Instrumento da Contraparte foi integralmente provido para suspender a demanda executiva sem qualquer ressalva, ao mesmo tempo em que ratificou a decisão que deferiu a tutela recursal que determinou a suspensão dos atos de expropriação, com relação ao imóvel dos Agravantes, ora Embargados. Nesse norte, considerando que se tratam de imóveis diversos e que não houve requerimento por parte do agravado, ora embargante, nem foi realizado qualquer ato restritivo sobre o imóvel dos embargados, resta configurada a premissa equivocada (...) devendo ser aclarada a decisão para permitir o prosseguimento da executiva com os atos expropriatórios do imóvel penhorado e objeto da lide (matrícula 1.095 do cri local)” (id. 157050697 - Pág. 3/4).

Ressalta, ainda, que “os ora Embargados provaram que são proprietários do imóvel de MATRÍCULA 4.400 do CRI local, porém, consoante demonstrado, NENHUMA CONSTRIÇÃO RECAIU SOBRE ESSE BEM, TAMBÉM NÃO FOI POSTULADO PELO CREDOR, ORA EMBARGADO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO EM RELAÇÃO AO REFERIDO IMÓVEL, não havendo nenhum risco aos Embargados de que o imóvel de sua propriedade seja vendido. Desse modo, ao contrário do que foi dito no Acórdão, O EMBARGANTE NÃO INDICOU O BEM À CONSTRIÇÃO, NEM FOI REALIZADA QUALQUER CONSTRIÇÃO SOBRE O MESMO, o que reforça a necessidade de aclaramento do Decisum, para o fim de que seja acolhida a preliminar de revogação de efeito suspensivo ante a ausência de risco de expropriação do imóvel dos Embargados, que como se viu, não é objeto da demanda executiva. Além disso, reforça a ocorrência de ilegitimidade passiva do Banco Embargante, eis que não há nexo de causalidade entre a conduta do Banco e eventual restrição no direito de propriedade ou posse do imóvel dos ora Embargados, uma vez que, repisa-se, O IMÓVEL DOS EMBARGADOS NÃO É OBJETO DA EXECUTIVA, NÃO HOUVE QUALQUER POSTULAÇÃO DO BANCO EM RELAÇÃO AO REFERIDO BEM, NÃO TENDO HAVIDO IGUALMENTE QUALQUER CONSTRIÇÃO DO BEM! ” (id. 157050697 - Pág. 4/5).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados, para modificar o v. acórdão.

Os Embargados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 157306688 - Pág. 1/4), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

O banco agravado aportou petitório (id. 158769156 - Pág. 1/2), pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios, além de informar o julgamento da ação de origem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
BANCO JOHN DEERE S/A
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,

PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR - ART. 667, § 4º DO CPC – PRELIMINAR AFASTADA – IMÓVEL RURAL – DEMONSTRAÇÃO A PRIORI DE POSSE E PROPRIEDADE – DEFESA EM NOME PRÓPRIO – ART. 674 DO CPC – CARACTERIZADO – EFEITO SUSPENSIVO – DEFERIMENTO – MEDIDA DE RIGOR – RECURSO PROVIDO. "Devem integrar o pólo passivo da ação de embargos de terceiro todos aqueles que, de algum modo, se favoreceram do ato constritivo, situação na qual se insere o executado, quando parte dele a iniciativa de indicar à penhora o bem objeto da lide"(REsp n. 739.985/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2009, DJe 16/11/2009). A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita. A suspensão da demanda executiva é impositiva, quando comprovado óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. Situação em que os argumentos de terceiro são de todo relevantes e restam amparados em prova documental” (id. 155884196 - Pág. 1).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, nem a existência de premissa equivocada.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– INTEMPESTIVIDADE – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – DECISÃO SURPRESA – NULIDADE AFASTADA – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Conforme o entendimento do c. STJ, a intempestividade, requisito extrínseco de admissibilidade recursal, consiste em vício insanável, de modo que o recurso intempestivo não deve ser conhecido, independente de intimação das partes para manifestação.
Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de
premissa

equivocada
na decisão judicial.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os
embargos
de
declaração
deve ser conhecido e desprovido.
Os
embargos
de
declaração
é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior”.(N.U 1018499-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (negritei).

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023